Tribunal: STF
Processo: Rcl 56438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR, no processo nº 0001333-89.2009.8.16.0053, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. A reclamante narra que a parte beneficiária da decisão reclamada, Usina Central do Paraná S.A. — Agricultura, Indústria e Comércio, propôs, ainda em 2009, ação de reintegração de posse em desfavor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e outros, ocupantes do imóvel denominado Fazenda Palheta.



    3. Assevera ter sido deferido o pedido liminar, com o respectivo cumprimento da ordem, porém novas ocupações surgiram na sequência, procedida de novas decisões judiciais determinando a desocupação do imóvel, até a mais recente reocupação, ocorrida em 2021, que ensejou a renovação do pleito liminar, resultando na decisão judicial ora reclamada, a qual determinou o “imediato cumprimento” do mandado de reintegração de posse.



    4. Em sede preliminar, a Defensoria Pública paranaense pleiteia seja reconhecida a prevenção do eminente Relator da ADPF nº 828/DF, Ministro Roberto Barroso, bem assim sua legitimidade ativa para propor a presente reclamação, na condição de custos vulnerabilis.



    5. Considera presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), porquanto demonstrada a probabilidade do direito, forte no alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como o risco de dano às famílias que se encontram no imóvel, verificado no iminente cumprimento da ordem de reintegração. Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada, inclusive quanto à imposição de multa pelo seu descumprimento, fixada em R$ 5.000,00 para cada ocupante.



    6. Em caráter subsidiário, pede que o cumprimento da decisão fique condicionado à apresentação de “plano de realocação concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados” (e-doc. 1, p. 24).



    7. Ao fim, pugna pela procedência do pedido reclamatório.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Preliminarmente, entendo não haver empecilho para a formalização da presente reclamação pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, uma vez respaldada pelo art. 134 da Constituição da República. Nestes autos, constata-se sua atuação, em nome próprio, na defesa de pessoas em presumida situação de vulnerabilidade social.



    9. Ainda na sede preliminar, rejeito o pedido de reconhecimento da prevenção do eminente Relator da ADPF nº 828/DF, tendo em vista o contido no art. 70, § 1º, do Regimento Interno do STF, que prescreve a livre distribuição da reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, como é o caso presente.



    10. Avançando no exame do caso, ressalto que a análise aqui empreendida circunscreve-se, neste momento, estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    11. Nesse sentido, do que consta dos autos, ao menos por ora, não vislumbro presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido liminar, fazendo-se imperiosa a instauração do contraditório para compreensão mais acurada dos contornos do caso.



    12. Isso porque, conforme indica a própria narrativa da inicial e o teor da decisão reclamada (e-doc. 13), o imóvel rural denominado Fazenda Palheta vem sendo alvo de ocupações e desocupações – estas, aliás, a partir de determinações judiciais – desde 2009, sendo que a mais recente teria ocorrido no dia 18/12/2021, ou seja, em data posterior aos marcos temporais adotados na ADPF nº 828/DF (20/03/2020) e no art. 7º, inc. I, da Lei nº 14.216, de 2021 (31/03/2021).



    13. Neste ponto, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada (e-doc. 13; destaque nosso):



    “(...). 1. Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse formulado pela Usina Central do Paraná S/A, Agricultura, Industria e Comércio. Narrou que o pedido liminar outrora deferido nos autos foi descumprido visto que na manhã do dia 18.12.2021, um grupo de 50 (cinquenta) pessoas invadiu novamente o local de sua propriedade, de forma arbitrária e clandestina, levantando acampamento com a identificação da Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, ora requerida. Disse que a polícia compareceu ao local, momento em que um dos invasores alegou que estariam determinados a permanecer no local. Assim, requereu que seja deferido o revigoramento dos efeitos da ordem liminar de reintegração de posse já concedida anteriormente em favor da requerente. Ainda, pleiteou a fixação de multa diária, em caso de descumprimento da ordem, bem como que o mandado seja cumprido com o auxílio de força policial. Juntou documentos (seqs. 400.2 a 400.11).



    2. No caso, foi efetuada a desocupação da Fazenda Palheta no dia 31/10/2019, e novamente os invasores nela adentraram clandestinamente.



    É importante anotar que desrespeitaram, novamente, ordem judicial e feriram gravemente o Estado Democrático de Direito, especialmente porque já foi decidido que não tem qualquer direito à posse do imóvel, existindo, por isso, interdito proibitório impedindo o ingresso de qualquer pessoa que pretenda tomar a posse dele.



    Para adequar a multa fixada no decreto de interdito proibitório a fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos invasores. (...).”



    14. Essa constatação fática, feita em cognição sumária e à luz apenas dos elementos trazidos pela reclamante, compromete a plausibilidade do direito invocado, na medida em que afasta o caso concreto dos contornos do que decidido no âmbito da ADPF nº 828/DF. Rememoro que a decisão apontada como paradigma remete à ultra-atividade da Lei nº 14.216, de 2021, inaplicável, contudo, às ocupações ocorridas após 31/03/2021 (art. 7º, inciso I).



    15. Outrossim, com relação ao periculum in mora, embora tenha sido juntado um documento denominado “Visita Técnica - Relatório”, de 10/10/2022, contendo informações a respeito da situação fática, constato que a decisão reclamada foi proferida em 1º/02/2022 (e-doc. 13), ou seja, há mais de 9 meses, o que, no mínimo, torna bastante relativo o argumento de dano iminente.



    16. No cenário acima delineado, reputo imprescindível, para eventual concessão do pedido liminar, ouvir o juízo reclamado, inclusive para trazer informações atualizadas do processo, a parte beneficiária, caso deseje contestar o pedido, e a Procuradoria-Geral da República.



    17. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise após a instrução processual, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, indefiro o pedido liminar.



    18. Solicitem-se informações ao juízo reclamado (art. 989, inciso I, do CPC).



    19. Cite-se a parte beneficiária Usina Central do Paraná S/A - Agricultura, Indústria e Comércio, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 1) para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inciso III, do CPC).



    20. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator